Tribunal: TJDFT
Processo: 0036949-79.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036949-79.2013.8.07.0007 RECORRENTE: SÉRGIO SILVA LEONI RECORRIDO: PAULO DE TARSO MATTAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. É vedado às partes adotar comportamento contraditório ao longo da demanda sob pena de ofensa à boa-fé processual. A defesa de teses diversas quanto ao prazo prescricional aplicável à demanda ao longo de seu curso demonstra evidente comportamento contraditório. 2. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo de prescrição da pretensão. 3. O requerimento de diligências já efetuadas sem resultado satisfatório, sem demonstração da modificação da situação econômica ou sem apresentação de fato novo relevante não suspende nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 202, parágrafo único, e 422, ambos do Código Civil, e 612 do Código de Processo Civil, defendendo que não ocorreu a prescrição, por se tratar de ação de cobrança de dívida oriunda de apropriação indevida de valores, decorrentes de contrato de prestação de serviços advocatícios, cujo prazo é de dez anos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 202, parágrafo único, e 422, ambos do Código Civil, e 612 do Código de Processo Civil. A respeito da tese jurídica apresentada pela parte insurgente, a turma julgadora concluiu que: A sentença foi proferida logo após a manifestação supracitada e sem que houvesse nenhuma controvérsia sobre o prazo prescricional aplicável à espécie. Ocorre que o apelante passou a defender novos prazos prescricionais em suas razões de apelação, após a sentença que lhe foi desfavorável por aplicar o prazo de três (3) anos. Ele foi intimado para manifestar-se sobre as teses registradas em seu recurso, visto que não ficou claro seu posicionamento de defesa. Registrou, na oportunidade, que defende a aplicação do prazo prescricional de dez (10) anos em evidente comportamento contraditório (id 50079919). Observo que, além da flagrante contradição no comportamento processual do apelado, este inova ao instaurar na presente apelação controvérsia que não existia na origem e que, portanto, sequer foi objeto de análise na sentença. Não houve discussão sobre o prazo prescricional aplicável à espécie, apenas quanto ao implemento da prescrição intercorrente. É vedado às partes adotar comportamento contraditório ao longo da demanda sob pena de ofensa à boa-fé processual. Além disso, as questões que não foram objeto de discussão junto ao Juízo de Primeiro Grau não podem ser apreciadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância, ainda que tratem-se de questões de ordem pública. Não conheço da apelação no tocante ao prazo prescricional que o apelante defende ser aplicável ao caso dos autos (ID 54762209). Com efeito, constata-se que a tese sustentada pela parte insurgente (prazo prescricional decenal) não foi objeto de exame por parte do acórdão impugnado, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “é incabível o exame de tese não exposta em momento oportuno e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria trazida à discussão no apelo extremo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/12/2022). Em harmonia está o entendimento esboçado no AgRg no AREsp 2350557/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/10/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005